Tribunal: STF
Processo: HC 195576
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRISÃO PREVENTIVA. RECONHECIMENTO DO ACUSADO POR MEIO DE FOTOGRAFIA. ART. 226 DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 E 313 DO CPP. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. 'Não cabe'’habeas corpus’'contra indeferimento de pedido de liminar em outro'writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade. Incidência da Súmula n. 691 do STF. 2. O não enfrentamento de matéria pelas instâncias originárias impede sua análise pelo STJ, sob pena de supressão de instância. 3. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. 4. Agravo regimental desprovido”
    (HC 624.094-AgRg/SP, Ministro João Otávio de Noronha)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende a revogação da prisão imposta ao paciente.
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.
    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587-MC/MG, Ministro Celso de Mello; HC 190.943-MC/PR, Ministro Edson Fachin; HC 191.847-MC/AC, Ministra Cármen Lúcia.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Vista ao Ministério Público Federal.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator